Tribunal: TJES
Processo: 0000330-37.2016.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000330-37.2016.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. C. C. ORLANDI

APELADO: MUNICIPIO DE PONTO BELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO: ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. MÉRITO: COBRANÇA. MUNICÍPIO. PAVIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por A. C. C. ORLANDI - EPP contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de cobrança movida em desfavor do Município de Ponto Belo, sob fundamento de carência probatória quanto à formalização do vínculo contratual, apesar de indícios de execução da obra de pavimentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contestação apresentada pelo Município de Ponto Belo revela intempestividade e enseja o desentranhamento; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, fundamentado na insuficiência de provas após a supressão da fase de saneamento e instrução, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade da contestação do Município de Ponto Belo merece acolhimento, pois existe certidão nos autos que atesta a apresentação da peça de defesa após o transcurso do prazo legal, mesmo considerada a prerrogativa de prazo em dobro para a Fazenda Pública.

Ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado suprime a fase de saneamento e organização do processo, inviabilizando a especificação e produção de provas requeridas pelas partes.

Caracteriza contradição lógica insuperável e ofensa ao devido processo legal, conforme o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, o julgamento antecipado da lide com desfecho de improcedência calcado, precisamente, na alegada insuficiência de provas.

O direito à prova constitui prerrogativa jurídica de índole constitucional, vinculada aos princípios da ampla defesa e do contraditório, que obriga o Poder Judiciário a assegurar a faculdade de produzir os elementos necessários à reconstrução dos fatos.

Incumbe ao julgador, no exercício dos poderes instrutórios previstos no art. 370 do Código de Processo Civil, fixar os pontos controvertidos e determinar a dilação probatória quando o acervo documental mostrar-se insuficiente para a formação do convencimento motivado.

A existência de planilha de medição indicando a realização da obra impunha a realização de instrução processual para apurar o eventual vínculo jurídico e evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, tornando imperativa a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Proclamação de resultado de julgamento: Em relação ao recurso interposto por A. C. C. ORLANDI - EPP, recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade da contestação apresentada pela Fazenda Pública impõe o reconhecimento da preclusão e o desentranhamento da peça processual.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que nega o pedido inicial por falta de provas sem facultar à parte a produção dos meios probatórios necessários e tempestivamente protestados.

O magistrado deve observar o dever de colaboração e assegurar o direito à prova antes de concluir pela improcedência baseada na ausência de comprovação dos fatos constitutivos.

A violação ao devido processo legal manifesta-se no momento em que o Juízo realiza juízo de valor negativo sobre a suficiência das provas sem permitir a abertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, arts. 370 e 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.039.141/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1528849/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 824.057/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 19.08.2019; TJES, Embargos de Declaração AI 008179000115, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 26.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000330-37.2016.8.08.0034

APELANTE: A. C. C. ORLANDI - EPP

APELADO: MUNICÍPIO DE PONTO BELO

JUIZ DE DIREITO: HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A. C. C. ORLANDI - EPP
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE PONTO BELO.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral por entender que a requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, ressaltando a ausência de provas da formalização do vínculo contratual, mesmo diante de indícios de execução da obra.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a fase de saneamento e dilação probatória. No mérito, defende o direito à indenização pelos serviços de pavimentação efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Em contrarrazões, o Município defende a manutenção do julgado, asseverando que a instrução probatória foi suficiente e que a parte autora falhou em comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Passo à análise pormenorizada das preliminares.

- PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DO MUNICÍPIO -

De plano assevero a omissão do Juízo a quo quanto a arguição de intempestividade da peça de defesa da Municipalidade, não obstante devidamente certificado nos autos tal realidade.

Veja-se que, a pedido do próprio Magistrado, retou certificada nos autos (fls. 88) a intempestividade da peça contestatória, não obstante o prazo em dobro conferido à Fazenda pública.

Desta feita, impõe-se acolher a preliminar, para reconhecer a intempestividade da peça de defesa do Município, determinando o seu desentranhamento dos autos (autos ainda físicos).

- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA PR FALTA DE PROVAS -

Introduzindo a realidade fática e jurídica do caso, constato que, logo após a apresentação da réplica pela Autora, o Juízo monocrático, de modo inadvertido, suprimiu a fase de saneamento e organização do processo, bem como, o direito das partes de especificarem as provas que pretendiam produzir.

Assim, inviabilizando a dilação probatória, o magistrado proferiu sentença de improcedência baseada, precisamente, na alegada insuficiência de provas.

É entendimento comezinho na doutrina e na jurisprudência pátria que configura-se cerceamento de defesa quando o magistrado suprime a fase de instrução, julga antecipadamente a lide e, em seguida, nega o pedido inicial por força, justamente, da insuficiência de provas.

Tal conduta materializa uma contradição lógica insuperável e uma clara ofensa ao devido processo legal.

É certo que impõe-se ao magistrado, na condução do processo, estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide encontra razão de ser exclusivamente nas hipóteses específicas em que as circunstâncias fáticas e jurídicas produzidas até então estiverem suficientemente sedimentadas para a formação do convencimento motivado do julgador.

No caso concreto, o Juízo deixou fixar os pontos controvertidos, deixou de consultar as partes sobre eventual produção de provas e de modo inadvertido, frise-se, julgou improcedente o pedido por falta de provas.

Ao assim proceder, o magistrado deu-se, implicitamente, por satisfeito com o acervo probatório constante dos autos, indicando não haver necessidade de outras provas. Contudo, ao fundamentar o mérito, concluiu pela improcedência por carecerem os autos de prova robusta sobre a existência de vínculo formal, embora haja indícios concretos da execução do serviço.

Nessas condições, não tenho dúvidas em afirmar que há clara ofensa ao amplo direito de defesa da Autora.

Não se está aqui, em absoluto, a negar o poder-dever do magistrado em indeferir provas inúteis ou protelatórias, nem tampouco a viabilidade de impor o julgamento antecipado quando a causa estiver madura. Se o Juízo entendia que a dilação probatória era desnecessária à formação de seu convencimento, assim deveria proceder, mas de modo fundamentado e coerente.

Todavia, quando o magistrado veda cabalmente que provas outras, plenamente viáveis e necessárias — como a oitiva de testemunhas ou a realização de perícia para constatar a obra de pavimentação —, fossem produzidas, especialmente quando fundamenta a improcedência na ausência de prova do direito alegado, desvela-se uma violação ao devido processo legal que não pode ser chancelada por este Tribunal.

Negando o Juízo a dilação probatória e o direito das partes de provarem o seu alegado, e vindo a julgar improcedente o pedido sob o argumento de que a prova dos autos é insuficiente, está-se a impor uma restrição indevida e gravosa no direito de prova do autor.

A meu ver, com a devida vênia ao competente magistrado de piso, no exato momento em que realizou prévio juízo de valor sobre a suficiência das provas e concluiu que a documentação acostada não seria suficiente a demonstrar a prestação do serviço, deveria ter aberto a fase instrutória.

A conduta de preferir o julgamento antecipado negando a possibilidade de produção da prova para, ao fim, punir a parte pela inexistência desta mesma prova, não mais se amolda à nova realidade da ciência processual e ao amplo direito de prova de ordem constitucional.

Nesse contexto, faço minhas as palavras do nobre Colega Desembargador Jorge Viana, ao asseverar que “
N
ão constitui demasia recordar que a garantia constitucional do
due process of law
abrange, em seu conteúdo material, elementos essenciais à sua própria configuração, dentre os quais avulta, por sua inquestionável importância, o direito à prova, o qual se qualifica como prerrogativa jurídica de índole constitucional, em virtude da qual os juízes e Tribunais têm o dever de assegurar, às partes, o exercício pleno do direito de defesa, que compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que somente poderão ser recusadas, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 008179000115, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018).

Essa é uma realidade que não pode ser ignorada. Negado o direito de prova e sobrevindo julgamento em que se conclui pela insuficiência probatória, a nulidade é medida que se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça reforça tal entendimento ao declarar que “É inadmissível que, logo após a propositura da ação, sobrevenha sentença de improcedência fundada em inexistência de provas sem que tenha sido facultado à parte a produção das provas potencialmente capazes de atestar os fatos constitutivos alegados, eis que se configura o cerceamento de defesa.
Se se impõe à parte o dever de colaborar para o descobrimento da verdade, é indispensável que se confira à essa mesma parte o direito de produzir as provas hábeis ao descobrimento dela, pois a esse dever corresponde também um poder de contribuir decisivamente e de participar ativamente na reconstrução dos fatos relevantes, em conjunto e em igualdade de condições em relação aos demais atores do processo.”
(REsp n. 2.039.141/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

Destaco ainda os seguintes precedentes que solidificam esta
ratio decidendi
:

“
A orientação jurisprudencial do STJ firmou-se no sentido de que ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré.
(REsp n. 898.123/SP, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ 19/3/2007)”
. (AgInt no AgInt no AREsp 1528849/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020).

“
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
” (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020).

“
Esta Corte Superior consolidou a orientação de que não se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado configura cerceamento de defesa do autor que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações.
” (AgInt no AREsp 824.057/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019).

Nesse contexto, considerando a factibilidade e a viabilidade da prova testemunhal e documental suplementar ou pericial para demonstrar a execução material da obra e o eventual vínculo jurídico, formal ou informal, torna-se imperioso reconhecer que os poderes instrutórios do juiz encontram-se jungidos pela efetividade da Justiça e pela busca por um resultado útil,
visando a consagração do direito material almejado,
a
permit
ir
ao estado-juiz verte
r-
se pelos caminhos das provas, sem que isso implique em comprometimento da
parcialidade
na condução do processo, tão pouco violação de seus princípios corolários.

Em função do permissivo legal insculpido no artigo 370 do CPC, que confere ao magistrado poderes instrutórios, a doutrina e a jurisprudência, em sintonia com a instrumentalidade processual e a consagração do direito material, conferem ao julgador poderes amplos na condução da instrução.

No caso em tela, vislumbrando o magistrado a aparente ausência de prova de vínculo formal, mas existindo uma planilha de medição que indica a realização da obra pela Apelante, impunha-se não o julgamento antecipado de improcedência, mas o saneamento do feito, o estabelecimento dos pontos controvertidos e a determinação de produção de provas específicas ao deslinde da controvérsia.

Assim, acolho a preliminar de cerceamento de defesa da Apelante, pois a sentença padece de nulidade insanável por ofensa ao devido processo legal.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, para
anular a sentença
recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada a fase de saneamento e a regular instrução processual.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.